Tribunal: STF
Processo: MS 40717
Classe: MS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado “em face de ato omissivo da Advocacia-Geral da União, autoridade coatora”. 
A impetrante apresenta petição inicial de conteúdo confuso, na qual formula os seguintes pedidos:

[...] determinar à autoridade coatora, ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, que exerça imediatamente seu dever constitucional de orientação jurídica do Poder Executivo Federal, adotando as providências institucionais cabíveis para cessar a omissão ora impugnada, inclusive: 
a) a emissão de manifestação ou orientação jurídica formal acerca dos efeitos do descumprimento continuado de ordem concessiva de habeas corpus (STJ/HC nº 833.088) e da interferência estrangeira indevida em assuntos internos; 
b) a avaliação jurídica da necessidade de comunicação institucional à Organização das Nações Unidas acerca da existência de persecução penal em curso nesta Suprema Corte envolvendo autoridade estrangeira no exercício de função internacional; 
c) a orientação quanto à atuação coordenada dos órgãos competentes do Executivo Federal, notadamente o Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal, para verificação da regularidade jurídica, documental e migratória dos nacionais estrangeiros envolvidos, nos limites da legalidade administrativa. 
É o relatório. Decido.
	  
Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 
No presente caso, o presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal (cf. MS 32.919/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/5/2014). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Retifique-se a autuação, para fazer constar o nome da impetrante por extenso. 
À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente